Tribunal: TJMT
Processo: 1000577-65.2020.8.11.0005
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000577-65.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RONALDO KROHLING - CPF: 468.476.771-04 (APELADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JC CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA - ME - CNPJ: 10.355.623/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal em virtude de cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. A Fazenda Pública foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta após cancelamento da CDA e qual o critério adequado para fixação da verba honorária.

III. Razões de decidir:

3. O Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a fixação de honorários advocatícios na hipótese do cancelamento administrativo da dívida ativa, pelo princípio da causalidade, a despeito da previsão do artigo 26 da LEF, diante da necessidade de remunerar o trabalho do advogado.

4. O art. 85, §§2º, 3º, 5º e 8º, do CPC estabelece percentuais específicos a serem aplicados contra a Fazenda Pública, afastando a possibilidade de fixação por equidade em causas de valor elevado, nos termos da tese firmada no Tema 1.076/STJ.

5. A fixação deve observar os percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC, conforme o escalonamento legal, considerando-se o valor do proveito econômico da demanda.

6.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal é pacífica no sentido de que o benefício do artigo 90, § 4º, do CPC, é aplicável exclusivamente às situações em que o réu age de forma célere e espontânea, sem resistência ou oposição às pretensões do autor, o que não se verifica nos autos.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. A extinção da execução fiscal, após o cancelamento da CDA, impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais mínimos do art. 85, § 3º, do CPC. 2. A redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, exige o cumprimento cumulativo dos requisitos de reconhecimento espontâneo e integral da procedência do pedido, bem como o cumprimento da obrigação, sem qualquer demonstração de resistência.”

_________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 85, §§2º, 3º, 5º e 11, 90, §4º e 485, VIII;

Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.795.760/SP, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21.11.2019, publicado no DJe em 03.12.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.672.833/MG, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15.09.2020, publicado no DJe em 05.10. 2020; TJMT, apelação cível n. 1030474-93.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09.10.2024, publicado no DJe 17.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1000577-65.2020.8.11.0005 opostos por
RONALDO KROHLING
, julgou extinto o feito, em razão do cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do proveito econômico.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que é indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que o artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais dispensa as partes de quaisquer ônus quando o cancelamento

da certidão de dívida ativa ocorre antes da prolação da sentença em primeiro grau.

À vista disso, requer o integral provimento do recurso, a fim de que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Subsidiariamente, pugna pela redução do montante arbitrado, mediante a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, previstos no artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil. Por fim, requer a redução do percentual arbitrado pela metade, nos termos do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 324462892, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1000577-65.2020.8.11.0005 opostos por RONALDO KROHLING, julgou extinto o feito, em razão do cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Na mesma decisão, o magistrado condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do proveito econômico.

O cerne recursal reside, inicialmente, na análise da possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem.

É certo que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação a pedido do embargante, ora apelado, em razão do cancelamento da CDA, deve a Fazenda Pública responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência. Vejamos:

“[...]
3. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.
[...]”. (STJ, REsp n. 1.795.760/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21.11.2019, publicado no DJe em 03.12.2019).
[sem destaque no original].

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que o ente público apelante apenas reconheceu a prescrição da pretensão punitiva nos autos do processo administrativo nº 222464/2006, promovendo o consequente cancelamento da CDA na via administrativa em momento posterior à apresentação de defesa pelo executado, mediante os presentes embargos à execução fiscal.

Em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Diante disso, considerando o valor atribuído à causa – R$ 630.290,43 –, é aplicável o § 5º do artigo 85 do CPC, que prevê a incidência da faixa percentual subsequente apenas quando superado o limite da faixa atual. Senão, vejamos:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.
”
[sem destaque no original].

Desse modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade implicaria em violação aos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Assim, sem desconsiderar o que prevê o §2º, do artigo 85 do Código de Processo Civil, bem como em razão do cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa pela Fazenda Pública, tenho que os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais mínimos da legislação processual.

Por outro lado, inaplicável, na hipótese, a regra estabelecida no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, que prevê a redução pela metade da verba honorária, pois o cancelamento administrativo da CDA decorreu de decisão proferida na esfera administrativa (Id. 324462869), após manifesta resistência do Fisco, evidenciada, sobretudo, pela apresentação da impugnação no Id.

324461875,

o que demonstra, de forma inequívoca, que o cancelamento não se operou de maneira espontânea ou imediata.

Nesse contexto, a jurisprudência, tanto do c. Superior Tribunal de Justiça quanto deste e. Tribunal de Justiça, orienta que o benefício do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, destina-se exclusivamente àquelas situações em que o réu age de forma célere e espontânea, reconhecendo a procedência do pedido e cumprindo integralmente a obrigação, sem oferecer nenhuma resistência. Vejamos:

“[...]
2. O art. 90, § 4º, do CPC/2015 insere em nosso ordenamento jurídico salutar medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação. 3. A aplicação do dispositivo ao caso concreto não se coaduna com o espírito da norma, que visa estimular comportamento espontâneo e imediato do réu em favor do cumprimento do direito reconhecido, o que não foi verificado no caso dos autos.
[...]”.

(STJ, AgInt no AREsp 1.672.833/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15.09.2020, publicado no DJe em 05.10.2020).

“[...]
5. Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se o disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, apenas na hipótese em que a parte demandada reconhece de plano a procedência do pedido, sem oferecer defesa/resistência, situação não verificada no caso.
[...]”. (TJMT – N.U 1030474-93.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, REL. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09.10.2024, publicado no DJe em 17.10.2024).

Portanto, resta afastada a aplicação do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, pois o reconhecimento do pedido não se deu de forma voluntária, circunstância que, à luz da jurisprudência e da legislação processual, impede a concessão do benefício legal pretendido.

Anote-se, por oportuno, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022).

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Nada obstante, verifica-se que o d. Juízo
a quo
arbitrou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, deixando de observar o regramento previsto no §5º do artigo 85 do CPC, que condiciona a aplicação das faixas subsequentes à superação do limite anterior. Assim, impõe-se a reforma do ato sentencial, de ofício, para serem observadas as faixas de escalonamento contidas no §3º do artigo 85 do CPC.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública

e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Além disso, reformo de ofício a sentença recorrida no capítulo atinente aos honorários sucumbenciais, fixando-os
nos limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026